Tribunal: STF
Processo: Rcl 77309
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395 E AO TEMA N. 1.143 DA RG. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa- SP- Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra  decisão proferida pela 46ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000933-67.2024.5.02.0087, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440, Tema n. 1.143 de repercussão geral e na ADI n. 3395.



    Alega o reclamante que “a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Fundação CASA/SP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito à demanda instaurada entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (adicional de periculosidade), há de ser reconhecida a competência da Justiça Comum para julgamento da ação originária” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o(a) servidor(a) público(a) tem uma relação jurídico-administrativa, posto ter sido admitido(a) por intermédio de concurso público e o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGULAMENTO INTERNO DO SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CASA – Portaria Normativa 448/24), portanto compete a JUSTIÇA COMUM o julgamento” (fl. 13, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 1000933-67.2024.5.02.0087.



    Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 3), 



    “Incompetência em razão da matéria. 



    Nos termos do art. 114 da Constituição Federal somente a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar a presente demanda. Isso porque, o adicional de periculosidade pretendido pelo autor decorre do contrato de trabalho com ele mantido pela reclamada e encontra previsão no art. 193, § 1º, da CLT. Ou seja, não se discute parcela de natureza administrativa, mas sim, tipicamente trabalhista, razão pela qual não se aplica ao caso o julgamento do Tema 1143 do c. STF. 



    Rejeito.”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 1.288.440 (Tema n. 1.143 RG) e à ADI n. 3.395.



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual se reconheceu ser a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar demanda ajuizada por empregado celetista em face de Fundação de Direito Público, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.288.440 (Tema 1.143 RG) e na ADI n. 3.395.



    Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O Recurso Extraordinário n. 1.288.440, tema n. 1.143 de repercussão geral fixou tema no sentido de que,



     1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Conforme alegado pela reclamante, a decisão impugnada foi proferida pela 46ª Vara do Trabalho de São Paulo, não estando evidenciado o esgotamento das instâncias ordinárias, pois é passível de revisão em julgamento de recurso eventualmente interposto. 



    Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    A interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que pleiteia adicional de insalubridade, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. 



    No mesmo sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal em situações análogas:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – ATO RECLAMADO QUE TEM POR OBJETO SITUAÇÃO FUNDADA EM VÍNCULO CELETISTA MANTIDO ENTRE SERVIDORA E O PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl nº 26529 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 1.2.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FUNCIONÁRIOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causa referente a empregados anistiados da Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO. 2. Não viola o acórdão proferido na ADI 3.395-MC conclusão quanto à competência da Justiça do Trabalho para apreciar relações atinentes ao regime celetista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 17750 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1.8.2014)



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. 



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente